Tribunal: TCU
Processo: 006.209/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4733/2021-TCU-Primeira Câmara Considerando que no caso sob análise, a exigência para comprovação de qualificação técnica encontra-se em conformidade com o art. 58, II, da Lei 13.303/2016, com o art. 51 do Regulamento de Licitação e Contratos da CAIXA e com a jurisprudência deste Tribunal, inexistindo afronta aos princípios da competitividade, da isonomia e da legalidade; Considerando-se que não há indício nos autos de favorecimento ou direcionamento do certame nem de conluio entre os licitantes participantes; Considerando que a busca da proposta mais vantajosa para a Administração não se resume ao menor preço, mas, sim, a de menor valor que atenda aos requisitos do instrumento convocatório, como foi o caso da proposta declarada vencedora. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 23), ao representante e à Caixa Econômica Federal - Gerência de Filial Logística Salvador . 1. Processo TC- Processo 006.209/2021-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Kairós Segurança Ltda. (CNPJ 09.377.459/0003-45). 1.2. Entidade: Caixa Econômica Federal - CAIXA - Gilog - Salvador. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Larissa Maria Vasconcelos Coelho, (OAB-PB 28047), representando Kairós Segurança Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.